Tribunal: TJSP
Processo: 1017276-17.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Erro material – Correção necessária - Honorários advocatícios que devem ser fixados em 8% do valor da causa, de acordo com art. 85, §§ 1o, 2o, 3o do CPC/2015 – Indevidos honorários recursais, por não ter havido fixação em face do autor em 1o Grau - Mantidos os demais termos do acórdão – Embargos parcialmente acolhidos.